Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DÉBITO DE MENSALIDADES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. DESNECESSIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA.

1. A falta de determinação para a realização de audiência de conciliação, não tem, por si só, o condão de gerar nulidade processual pois, a transação é faculdade das partes, podendo ocorrer em qualquer fase da demanda, partindo de uma atividade voluntária dos integrantes da lide não sendo possível uma imposição por parte do magistrado.

2. Nas relações contratuais de Direito Civil havendo termo para o pagamento a chegada do dia do vencimento corresponde a uma interpelação. De modo que, não pagando a prestação no momento ajustado, encontra-se o devedor em mora.

3. A notificação previamente enviada para a cobrança dos meses em atraso, tem como objetivo exclusivo a tentativa de uma composição extrajudicial da dívida, não se podendo inquirir de seu conteúdo ou de seu procedimento, como necessário à caracterização da mora, quanto menos sua ausência. Afinal, tratando-se de obrigação convencional cujo termo restou expressamente ajustado entre as partes, vencida a não paga a obrigação, incorre a devedora em mora ex re, de modo que a exigibilidade independe de qualquer notificação ou aviso.

4. Tratando-se de obrigação positiva e certa, tem-se que a constituição do vendedor em mora independe de interpelação, estando caracterizada sua mora desde o momento do inadimplemento.

5. Apelo conhecido e desprovido.